Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017286-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIS AURELIO ALVES - CPF: 513.139.601-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – EXPEDIÇÃO DE OFICIOS ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – CCS-BACEN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, se mostra possível a realização de pesquisas pelo sistema CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de pagamento, a fim de subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, porque tais medidas alargam a margem de pesquisa por ativos, tratando-se de providências à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na ação de execução de título extrajudicial movida em face de Luís Aurélio Alves,
deferiu a expedição de oficio à CENSEC,
contudo, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRC-JUD, Sem Parar, Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica, para as Administradoras de meio de pagamento e GEDAVE.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não foi possível a satisfação do crédito pelos meios tradicionais. Afirma que a pesquisa via CRC-JUD, é necessária para verificação de eventuais registros de casamento e/ou óbito de cônjuge do agravado. Quanto às administradoras de meios de pagamento, alega que não estão alcançadas pelo sistema SisbaJud, vez que os valores não são transferidos para conta da titularidade dos empresários, fazendo com que consigam movimentar seus recursos sem sofrer constrição.

No tocante às empresas Sem Para e Conectar, diz que as informações possibilitarão a investigação extrajudicial ou judicial de eventual veículo registado em nome do devedor. Ainda, quanto à expedição de ofício ao Gedave (sistema de gestão de defesa animal e vegetal), alega ser possível obter informações que possibilitem identificar se o devedor se dedica à atividade agropecuária. Segue alegando que embora tenha requerido a pesquisa via CCS-BACEN, o juízo de origem não manifestou sobre tal pedido, sendo contraditório, ainda, sobre o deferimento das diligências perante CENSEC. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a consulta perante os cadastros mencionados.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 145754171).

Informações prestadas pela douta magistrada (id. 146124717).

O agravado não apresentou contrarrazões (Id. 151869654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o agravante manejou ação de execução de titulo extrajudicial, lastreada na cédula de credito bancário – Financiamento para Aquisição de Bens – CDC - Material de Construção - n° 631/3859572 (id. 1543906 – Autos de origem).

Durante o trâmite processual, o exequente pleiteou a expedição de ofícios à CRC-JUD, Administradoras de meios de pagamento (
Paypal, Cielo, RedeCard, Getnet e Pagseguro
) Sem Parar, Conectcar, Gedave, CCS-BACEN e CENSEC para prestarem informações a fim de apurar a existência de patrimônio do devedor.

Na decisão interlocutória, a douta magistrada deferiu a pesquisa de ativos em nome do autor através do SISBAJUD, além da expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), contudo, indeferiu o pedido de expedição de oficio ao CRC-Jud, Sem Parar, Conectcar, administradoras de meio de pagamento e GEDAVE.

Contra essa decisão, recorre o agravante defendendo a viabilidade da pesquisa e a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário junto às Administradoras de Meio de Pagamento/Cadastro e aos órgãos mencionados.

Pois bem.

De proêmio, verifica-se a ausência de interesse do agravante em relação à expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), uma vez que, analisando os autos de origem (1000793-62.2016.8.11.0006), é possível observar a expedição de ofício ao referido órgão, havendo, inclusive, resposta no id. 104009729.

Visto isso, considerando que no feito já foram realizadas buscas de bens passíveis de penhora do executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, porém restando infrutíferas ou insuficientes, passo a análise das consultas pleiteadas pelo Banco.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros e busca de bens do devedor restarem infrutíferas, a determinação de consulta às plataformas digitais das empresas administradoras de pagamentos, à Central de Informações do Registro Civil (CRC-JUD), e a pesquisa via CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor.

Destarte, não se olvide que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

Deste modo, é sabido que o sistema CRC-JUD
(Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais) é utilizado para consulta aos magistrados e integrantes de órgãos públicos realizarem buscas de registro de nascimento, casamentos e óbitos.

Todavia, conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a referida pesquisa também pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado, junto à Central de Informações de Registro Civil - CRCJUD e à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, mostrando-se desnecessária a intervenção judiciária para obtenção da informação pretendida.

Da mesma maneira, entendo que eventual consulta ao Sem Parar (Serviço de Pedágio), Conectcar, não revelam utilidade como forma de buscar a satisfação do valor executado, principalmente por existirem órgão públicos que registram a propriedade dos veículos automotores.

No mesmo sentido, em relação à expedição do ofício ao Gedave (sistema de gestão defesa animal e vegetal), a fim de identificar que o devedor se dedica, de alguma forma, à atividade agropecuária, tenho que se mostra inócua, até porque não demonstrada a utilidade da referida medida, cabendo tal diligência ao exequente.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)”.
(RAI n. 1007577-63.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Por outro lado, no caso em pauta, à vista da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, tem-se admitido o acesso ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão, para subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, por entender que tais medidas alargam a margem de pesquisa por ativos, tratando-se de providências à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

2
. Na hipótese, embora a Corte local tenha indeferido o pedido de consulta ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras dos cartões de pagamento, não há qualquer impedimento para a consulta ao citado cadastro nos procedimentos cíveis, assim como para a expedição de ofícios, notadamente porque tais medidas poderão subsidiar futura constrição patrimonial com as informações obtidas, não extrapolando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]

[...] (AgInt no AREsp 2044136/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022) 3. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento a fim de possibilitar ao exequente, ora recorrente, o acesso, por meio de providências a serem adotadas pelo juízo de primeiro grau, ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão para subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial e a consequente satisfação de seu crédito”.
(STJ, Decisão Monocrática, AREsp n. 1.865.158, Rel. Min. Marco Buzzi,J. 24.05.22)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN
.
POSSIBILIDADE.

[...]

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o

cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma,
não há qualquer impedimento à consulta ao CCSBacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido”

(REsp 1938665/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 26.10.21 - negritei)

Nessa esteira, cito precedente desta Corte de Justiça
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD, CRC-JUD, GEDAVE, SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC E PARA AS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, GETNET E PAGSEGURO), A FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA,
BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, INCISO III E § 1º, DO CPC –
EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018
).” (RAI n. 1016169-96.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 07.12.22 -

destaquei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023